Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722777-66.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ABILIO DE MORAIS PAIVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DANOS MORAIS. INDEVIDAS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME -Apelações interpostas por Banco e consumidor em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte do banco réu; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR -A alegação de ausência de interesse processual aventada pelo Banco é infundada, porquanto, a busca de solução administrativa não constitui condição obrigatória à propositura da ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição. -A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. -O contrato de cartão de crédito consignado foi assinado pelo autor, contendo todas as informações necessárias, inclusive a autorização para desconto em folha de pagamento. -Não se verifica falha no dever de informação, pois o contrato foi redigido de forma clara e com todas as cláusulas necessárias. -A validade do contrato é reconhecida, portanto, não é cabível a repetição de indébito ou a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE -Recurso do réu conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Apelo adesivo do autor prejudicado. Tese de julgamento: -A validade do contrato de cartão de crédito consignado é reconhecida quando há clareza nas informações e ausência de vício de consentimento. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2013046, 0722632-10.2024.8.07.0020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1945542, 0705674-94.2024.8.07.0004, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; Acórdão 1918829, 0747337-66.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e IV, 39, incisos I, V e XII, e 51, inciso IV e §3o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor e 138, 186 e 927, todos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais in re ipsa, ao argumento de que restou demonstrada a ocorrência de vício de consentimento e de ausência de informação adequada, razão pela qual seria da instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o, incisos III e IV, 39, incisos I, V e XII, e 51, inciso IV e §3o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor e 138, 186 e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe a interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 79250887. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024